Tribunal: TJES
Processo: 0002392-08.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Compra e Venda; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002392-08.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOHN DAVID OLIVEIRA DE LIMA

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EMPREENDIMENTO JÁ CONCLUÍDO. INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. ATRASO NA ENTREGA. RESPONSABILIDADE DA FORNECEDORA. RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE ALUGUEL E TAXA DE ASSESSORIA. TEMA 938, STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Nos termos da
compreensão firmada pelo e. Superior Tribunal de Justiça
no Tema Repetitivo 966
, a data de entrega do imóvel deve ser estabelecida de forma clara, expressa, inteligível, e definida, não podendo estar vinculada à concessão do financiamento.

I
I.
Reputa-se válida a
cláusula contratual de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias
corridos
estabelecida no instrumento contratual para a entrega de unidade habitacional em construção, dela podendo o promitente vendedor valer-se independentemente de justa causa, desde que devidamente informado ao consumidor.
Posicionamento jurisprudencial que precede
o artigo 43-A, da Lei 4591/64, incluído pela Lei 13786/18.

I
II
.
No cas
o dos autos,
e
m que pese referida previsão contratual,
o
imóvel já se encontrava pronto à época da
pactuação
,
o que afasta a i
ncidência
do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) di
a
s corridos para a conclusão do empreendimento,
sobressai
ndo
-se,
portanto,
o
reconhecimento da mora da fornecedora
no período
compreendido entre
a data originalmente prevista para a entrega das chaves e a efetiva entrega destas
,
especialmente por não haver
apresentado qualquer justificativa para tanto.

IV. Comprovada a mora da fornecedora, impõe-se a reforma da sentença para condená-la ao ressarcimento das despesas com aluguéis (lucros cessantes) realizadas pelo demandante/apelante no período, sendo, ademais, presumido o prejuízo do promitente comprador.

V.
A teor da compreensão firmada pelo
e. STJ no Tema Repetitivo 938,
caracteriza-se a
“Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel. (vide REsp n. 1.599.511/SP)”.

VI.
P
or
serem cobranças realizadas anteriormente à publicação d
a tese firmada
pela Corte Especial do e. STJ no EREsp 1.413.542/RS
e inexistir comprovação de má-fé da demandada, deverá o ressarcimento operar-se de forma simples, tratando-se, em verdade, de “hipótese de engano justificável” prescrita no artigo 42, parágrafo único, do CDC.

V
II.
O inadimplemento contratual consistente no atraso da entrega de imóvel, por si só, não é suficiente para evidenciar a existência de abalo moral indenizável ao consumidor quando desacompanhado de fundamentação adicional a justificar a angústia ou abalo psicológico. Precedentes.

VIII.

Recurso conhecido e
parcialmente
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0002392-08.2016.8.08.0048

APELANTE: JOHN DAVID OLIVEIRA DE LIMA

APELAD
A
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

JUIZ: DR. THIAGO VARGAS CARDOSO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOHN DAVID OLIVEIRA DE LIMA em face de sentença proferida pelo JUÍZO DE SERRA - 6ª VARA CÍVEL, em AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada contra MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, cujo
decisum
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para “
condenar a ré ao ressarcimento dos valores pagos pela parte autora a título de IPTU e correspondentes a momento anterior a 26 de julho de 2014
”, oportunidade em que condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, na proporção de 80% (oitenta por cento) par
a o demandante e
de 20% (vinte por cento) para a demandada, nos termos do artigo 85, §2°, do CPC/15, com as ressalvas, para o demandante, do artigo 98, § 3º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou a ilegalidade da taxa de assessoria no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), prevista no aditivo contatual, por força do TEMA 938, do e. STJ; bem como o direito ao ressarcimento com os aluguéis, pois “
o contrato foi assinado em novembro de 2013 e o imóvel entregue somente em ao final de julho de 2014 (fl. 34), e o autor precisou pagar aluguel do imóvel no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), visto que o bem foi entregue posteriormente a data prevista
”. Por fim, pleiteou indenização por danos morais em razão da angústia proporcionada pela demora em lhe ser entregue o imóvel.

Neste viés, pugnou a reforma da sentença “
para: c.1) declarar a nulidade da cláusula 3.1 do termo aditivo e determinar a devolução dos valores pagos em taxa de assessoria em dobro; c.2) julgar procedente
o
s pedidos de dano material e moral formulados, eis que devidamente comprovados; c.3) determinar a devolu
ção
de todos
o
s valores cobrados indevidamente em dobro, inclusive o já reconhecido pelo Ju
í
zo de origem.
”

Contrarrazões impugnando a gratuidade da justiça e, no mérito,
pelo
desprovimento recursal.

Prefacialmente,
rejeito a impugnação à gratuidade da justiça suscitada por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
, porquanto a
apelada
não comprovou a superação da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica firmada pela parte demandante/apelante, tendo limitado-se a tecer alegações abstratas, desacompanhadas de substrato probatório.

Necessário salientar, outrossim, que a mera aquisição, por meio de financiamento bancário, de imóvel popular com a finalidade de servir de moradia, no valor de R$
156.725
,00 (cento e cinquenta e seis mil, setecentos e
vinte e cinco
reais), não infirma a
declaração
de insuficiência de recursos do consumidor/demandante para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, sendo relevante relembrar que
“A gratuidade da justiça deve ser concedida àqueles cuja situação econômica não lhe permitam pagar as custas e despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, ou seja,
o benefício
não pressupõe a indigência da parte.
” (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5009500-40.2022.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 14/Aug/2023)

Fixadas estas premissas,
prescreve o
artigo 43-A, da Lei 4591/64, incluído pela Lei 13786/18, que “
A entrega do imóvel em até 180 (cento e oitenta) dias corridos da data estipulada contratualmente como data prevista para conclusão do empreendimento, desde que expressamente pactuado, de forma clara e destacada, não dará causa à resolução do contrato por parte do adquirente nem ensejará o pagamento de qualquer penalidade pelo incorporador.
”

Mister salientar
que a compreensão jurisprudencial afeta à fluência em dias corridos
antecede a alteração legislativa
supracitada,
senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PRAZO DE TOLERÂNCIA FIXADO EM DIAS ÚTEIS. VALIDADE.
LIMITE DE 180 DIAS CORRIDOS.
JULGADO ESPECÍFICO DESTA CORTE SUPERIOR. LUCROS CESSANTES. DANO MATERIAL PRESUMIDO. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. "JUROS NO PÉ". INCIDÊNCIA DURANTE O ATRASO DA OBRA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA QUESTÃO FEDERAL CONTROVERTIDA. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF.
1.
Controvérsia acerca da validade da estipulação de prazo de tolerância em dias úteis na venda de unidade autônoma em incorporação imobiliária.
2. Fluência dos prazos em dias corridos no âmbito do direito material, conforme regra geral prevista no art. 132 do Código Civil. 3. Possibilidade, contudo, de as partes convencionarem regras diversas de contagem de prazos. 4. Validade da estipulação de prazo de tolerância em dias úteis em promessa de compra e venda de unidade autônoma em incorporação imobiliária.
5. Limitação, contudo, do prazo ao equivalente a 180 dias corridos, por analogia ao prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, § 2º, da Lei 4.591/1964 e 12 da Lei 4.864/1965). Julgado específico desta Turma.
6.
Presunção de ocorrência de lucros cessantes em virtude do atraso na entrega da obra, dispensando-se prova de prejuízo. Precedentes.
7.
Ausência de indicação da questão federal controvertida, no que tange à alegação de validade da cobrança de "juros no pé" durante o período de atraso da obra. Óbice da Súmula 284/STF.
8.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (
STJ
; REsp 1727939/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 17/09/2018)

APELAÇÕES PRINCIPAL E ADESIVA. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ.
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA.
(...)
3. - A cláusula de tolerância no atraso da entrega do imóvel, em contrato de promessa de compra e venda, é reputada válida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Já foi assentado por aquela colenda Corte de Justiça entendimento no sentido da
Validade da estipulação de prazo de tolerância em dias úteis em promessa de compra e venda de unidade autônoma em incorporação imobiliária. Limitação, contudo, do prazo ao equivalente a 180 dias corridos, por analogia ao prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, § 2º, da Lei 4.591/1964 e 12 da Lei 4.864/1965) (REsp 1727939/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11-09-2018, DJe 17-09-2018).
(...) (
TJES
, Classe: Apelação, 024130417249, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 13/09/2019)

Compulsando os autos, verifico que o demandante/apelante, visando alcançar o sonho da casa própria, pactuou, em
05.
03.2014
, com a empresa ré/apelada, pelo valor de R$ 156.725,00 (cento e cinquenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco reais), Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda do apartamento 706, Bloco C, do Condomínio Spazio Vanguardia, localizado no bairro Jardim Limoeiro, Serra/ES.

Para tanto, ajustou-se que deveria realizar o pagamento de um sinal, mensais, intermediárias e o restante, a saber, R$ 125.780,00 (cento e vinte e cinco mil, setecentos e oitenta reais), junto ao Sistema Financeiro de Habitação (SFH), prevendo-se como data para a entrega do empreendimento
30.06.2014
, passível de prorrogação até
27.12.2014
, data limite já computado o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias corridos
para
a
conclusão do empreendimento
.

Em que pese referida previsão contratual, o caso dos autos chama a atenção por
tratar-se de
imóvel que já se encontrava pronto
à época da contratação, vide a certidão de habitabilidade (Habite-se) expedida em
13.01.2010
,
o que afasta a i
ncidência
do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dais corridos para a conclusão do empreendimento.

Desta forma, por haver a entrega das chaves ao consumidor ocorrido em
26.07.2014
, vide Termo de Recebimento à fl. 34,
sobressai-se o
reconhecimento da mora da fornecedora no período compreendido entre
30.06.2014 e 26.07.2014.

N
em se diga que o atraso da entrega das chaves justificar-se-ia
em eventual
exceção de contrato não cumprido amparada no
inadimplemento d
o
consumidor/demandante,
uma vez
que não há especificação,
indicação,
quiçá prova, d
e
suposto débito que teria obstado a entrega das chaves.

Tal fato, aliás, também não passou desapercebido pelo Juízo
a quo
, ao consignar em sentença que “
o documento de fls. 74/75 indica que em 20 de junho de 2014 o autor já havia quitado as parcelas de sinal, financiamento bancário, diferença de financiamento, bem como arcado com os registros em Prefeitura e Cartório. Nesse contexto, o atraso deve ser reconhecido, pois as chaves somente lhe foram entregues em 26 de julho de 2014 (fl. 192),

sem que a ré tenha apresentado qualquer justificativa para tanto
.
”

Consequentemente, por inexistir óbice à imediada entrega das chaves ao promitente comprador na data originalmente prevista em contrato, a saber, 30.06.2014, face a ausência de comprovação, pela fornecedora, de pendência contratual, ônus que lhe cabia, demonstrado está o defeito da prestação do serviço, por força do artigo 14, §3º, do CDC.

S
endo assim,
comprovada
a mora da fornecedora no período compreendido entre
30.06.2014 e 26.07.2014,
impõe-se
a reforma da sentença para condená-la ao ressarcimento das despesas com aluguéis (lucros cessantes) realizadas pelo demandante/apelante, até mesmo porque, “
Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador
” (STJ; AgInt no REsp 1754155/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019).

Nesse passo, embora o recibo de fl. 104 encontre-se em nome da companheira do demandante/apelante,
encontram-se suficientemente comprovados os gastos com aluguéis sofridos pela
entidade familiar
em razão da mora da fornecedora na entrega das chaves
, devendo, portanto, ser ressarcido o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) referente ao aluguel de Julho/2014, com correção pelo IPCA-E a partir do desembolso (10.08.2014) e juros pela SELIC a contar da citação (artigo 405, CC/02), vedada a cumulação, sob pena de
bis in idem
.

Em relação ao pedido de declaração de nulidade da Cláusula 3.1 do termo aditivo (fls. 36/37), firmado em 10.03.2014, ou seja, 05 (cinco) dias após o início da relação contratual, extrai-se dela que “
O(s) promissário(s) comprador(es) deverão pagar à promitente vendedora pelos
serviços de assessoria
o valor de R$ 700,00 (setecentos reais)
em
10 (dez) parcelas
iguais de R$ 70,00 (setenta reais) (...) a partir de 4/5/2014
”,
pela realização de atividades vinculadas à própria promessa de compra e venda
.

Quanto à legalidade desta cláusula, o e. STJ, no Tema Repetitivo 938, firmou tese pela “
Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI),
ou atividade congênere
, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel
. (vide REsp n. 1.599.511/SP)
”, posicionamento que deverá ser observado por este colegiado por força do artigo 927, inciso III, do CPC/15.

Nestes termos, por amoldar-se perfeitamente ao precedente qualificado supracitado, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a abusividade da Cláusula 3.1, do Termo Aditivo, cujo valor de R$ 700,00 (setecentos reais) deverá devolvido, com correção pelo IPCA-E a partir do desembolso e juros pela SELIC a contar da citação (artigo 405, CC/02), vedada a cumulação, sob pena de
bis in idem
.

Noutro giro, sem razão o apelante ao vindicar a devolução em dobro dos valores pertinentes aos danos materiais, na medida em que, a
pesar da
tese firmada pela Corte Especial do e. STJ no EREsp 1.413.542/RS,
segundo a qual
“
a repetição em dobro, prevista no paragrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.),
referido
entendimento
foi
modulado no sentido de que, “
quanto aos indébitos não decorrentes de prestação de serviço público –
os efeitos desse posicionamento só se aplicam a cobranças realizadas após a data da publicação daquele julgamento.
”

Logo, por
serem cobranças realizadas anteriormente à publicação do acórdão paradigma e inexistir comprovação de má-fé da demandada, deverá o ressarcimento operar-se de forma simples, tratando-se, em verdade, de “
hipótese de engano justificável
” prescrita no artigo 42, parágrafo único, do CDC.

Melhor sorte não assiste à
parte
autora/apelante no que se refere ao pedido indenizatório a título de danos morais, vez que o inadimplemento contratual consistente no atraso da entrega de imóvel, por si só, não é suficiente para evidenciar a existência de abalo moral indenizável ao consumidor quando desacompanhado de fundamentação adicional a justificar a angústia ou abalo psicológico, notadamente no caso dos autos, em que a parte autora limitou-se, na exordial, a consignar,
genericamente
, ter frustrado-se por ver-se impedida de residir no imóvel idealizado.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. MERO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária fundamentação complementar que demonstre a gravidade da circunstância fática, a ensejar a pretendida indenização. Precedentes. 2. In casu, a decisão atacada deu parcial provimento ao recurso especial da parte ora agravada, para reformar o v. acórdão recorrido, porque fundamentou a ocorrência dos danos morais pelo mero atraso na entrega da obra, sem apresentar fundamentação adicional a justificar a angústia ou abalo psicológico. 3.
Agravo interno desprovido. (
STJ
; AgInt no AREsp 1376022/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/04/2019)

CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ROMPIMENTO CONTRATUAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. ART 51, IV, DO CDC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211 DO STJ. DANOS MORAIS INEXISTENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. (...)
3. A moderna jurisprudência firmada no âmbito da Terceira Turma desta Corte é no sentido de que o dano moral, na hipótese de atraso na entrega de unidade imobiliária, não se presume, configurando-se apenas quando houver circunstâncias excepcionais que, devidamente comprovadas, importem em significativa e anormal violação a direito da personalidade dos promitentes compradores.
4. No caso concreto, a fundamentação do dano moral está justificada somente na frustração da expectativa de realização do sonho da casa própria, motivada pelo rompimento contratual decorrente do atraso na entrega da obra, sem tecer nota adicional ao mero atraso que pudesse, além dos danos materiais, causar grave sofrimento ou angústia a ponto de configurar verdadeiro dano moral.
Incidência da Súmula nº 568 do STJ.
(...) (
STJ
; AgInt no REsp 1656217/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 01/09/2017)

P
osto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
e
dou parcial provimento ao recurso para reformar a sentença a fim de condenar a demandada/apelada
ao ressarcimento das despesas com aluguéis
no
valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), com correção pelo IPCA-E a partir do desembolso (10.08.2014) e juros pela SELIC a contar da citação (artigo 405, CC/02), vedada a cumulação, sob pena de
bis in idem
, bem como reconhecer a abusividade da Cláusula 3.1, do Termo Aditivo, cujo valor de R$ 700,00 (setecentos reais), devido a título de “
serviços de assessoria
”, deverá devolvido
, com correção pelo IPCA-E a partir do desembolso e juros pela SELIC a contar da citação (artigo 405, CC/02), vedada a cumulação, sob pena de
bis in idem
.

Por fim,
redistribuo os ônus sucumbenciais para condenar a demandada/apelada ao pagamento de 60% (sessenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

D
ES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar parcial provimento ao recurso.